Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009833-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MAURICIO CATTAPAN - CPF: 005.249.740-20 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – OMISSSÃO/CONTRADIÇÃO/PREMISSA EQUIVOCADA
- AUSÊNCIA VÍCIO – ACORDÃO AMPARADO EM AUSÊCIA DE MÁ-FÉ E FRAUDE DA PARTE QUANTO AO VALOR EXISTENTE NA CONTA-CORRENTE - AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA COM JULGADO
RESP N. 1.660.671/RS – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE QUE O VALOR PENHORADO É DESTINADA A CONFERIR PROTEÇÃO INDIVIDUAL OU FAMILIAR EM CASO DE EMERGÊNCIA OU IMPREVISTO GRAVE -
MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Nos termos do entendimento do STJ, é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave), o que, restou demonstrado pelo Embargado/Agravado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
FIAGRIL LTDA.,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido por Maurício Cattapan.

Alega que o acordão partiu de premissa equivocada quanto ao entendimento STJ; cita que “por unanimidade, decidiu em fevereiro deste ano, no julgamento dos REsp nº 1.660.671 e 1.677.144 (doc. 01 e doc. 02) que o limite de até 40 salários-mínimos de impenhorabilidade via Sisbajud, válido para valores em poupança, pode ser estendido à conta corrente e a outras aplicações financeiras, desde que comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Veja-se ementa e trecho do recentíssimo acórdão do REsp 1.660.67”.

Explica que, segundo o entendimento, constitui ônus do Executado, a comprovação de que os valores penhorados são submetidos a proteção legal, comprovando serem eles originários de salário ou objeto de reserva financeira (poupança).

Ao final requer o reconhecimento da premissa equivocada e consequentemente seja negado provimento ao recurso do Embargado, antes a ausência de demonstração de que o valor é destinado a subsistência familiar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por

FIAGRIL LTDA.,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido por Maurício Cattapan.

A ementa é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE- LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MITIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.” (STJ - AgInt no REsp: 1984559 RJ 2022/0037058-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

“O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.” ( AgInt no REsp 1.716.236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 22/5/2018, DJe 30/5/2018).”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão está amparado na ausência de má-fé ou fraude pelo Embargado quanto aos valores encontrados na conta corrente, o que não se mostra em dissonância com o julgado mencionado pelo Embargante.

Isso porque, a não ser por discretíssima movimentação, com o pagamento de três tributos e um
pix,
tenho que o Embargado demonstrou que o valor penhorado constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, conforme exige a orientação dada recentemente (21.2.2024) pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.660.671 e REsp1.677.144, ambos do RS.

A respeito do julgamento mencionado pelo Embargante, trago a colação o raciocínio individualizado do STJ:

“22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (
isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave
) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.”. (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.):

No caso, conforme dito, há discreta movimentação e a tese de reserva de patrimônio destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave é totalmente aceitável e justificável tendo em vista que o Embargado é produtor rural, portanto, seu labor envolve uma gama de situações imprevisíveis.

O objetivo do embargante é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese; todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração de qualquer vício de contradição, obscuridade, omissão ou correção de erro material.

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista que o Embargante não extrapolou seu direito de recorrer, contudo, fica advertido da possibilidade, em caso de interposição de recurso infundado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024